Tribunal: TJES
Processo: 5027556-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027556-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027556-74.2022.8.08.0048

RECORRENTE: LUZIA MARIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA QUE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 FOI VÍTIMA DE UM ASSALTO, ONDE LEVARAM SUA BOLSA, QUE CONTINHA REMÉDIOS, CELULAR, CARTÕES DE CRÉDITOS, INCLUSIVE O DA PRIMEIRA REQUERIDA, TENDO, ASSIM, SE ENCAMINHADO À LOJA DA PRIMEIRA REQUERIDA, PARA PAGAR SUA DÍVIDA E PARA INFORMAR O OCORRIDO, SENDO INFORMADA, CONTUDO, QUE NÃO PRECISARIA EFETUAR O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO, UMA VEZ QUE, A MESMA POSSUÍA UM SEGURO JUNTO A SEGUNDA REQUERIDA. ENTREMENTES, EM JANEIRO DE 2022 COMEÇOU A RECEBER COBRANÇAS, TENDO, ENTÃO, ENTRADO EM CONTATO COM A SEGUNDA REQUERIDA, A FIM DE RECEBER O SEGURO PROTEÇÃO DE BOLSA, ONDE FOI SOLICITADO PELA SEGUNDA REQUERIDA QUE, ENVIASSE A DOCUMENTAÇÃO VIA E-MAIL, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. INFORMA QUE RECONHECE O DÉBITO QUE POSSUI JUNTO A PRIMEIRA REQUERIDA, ENTRETANTO, FOI INFORMADA PELA MESMA QUE NÃO PRECISARIA PAGAR POIS ESTAVA GARANTIDO PELA SEGUNDA REQUERIDA, E, A DESPEITO DE TAL SEGURO, FORA NEGATIVADO O SEU NOME. REQUEREU, ASSIM, AO FINAL, QUE SEJA CANCELADA A DÍVIDA NO VALOR DE R$324,75, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
NO QUAL SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, CONSIDERANDO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO CUMPRIU O DEVER DE INFORMAR QUE LHE INCUMBIA DE FORMA ADEQUADA, SUFICIENTE E VERDADEIRA SOBRE O SEGURO CONTRATADO, TENDO A RECORRENTE ACREDITADO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NO SENTIDO DE NÃO PRECISAR REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, POIS O SEGURO CONTRATADO CONTEMPLAVA TAL SITUAÇÃO.
CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, INEXISTEM PROVAS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA RECORRIDA NO SENTIDO DE QUE A AUTORA NÃO PRECISARIA ADIMPLIR COM O DÉBITO EM ABERTO EM RAZÃO DA COBERTURA DO SEGURO. EM CONTRAPARTIDA, A RECORRIDA COLACIONOU AOS AUTOS O CONTRATO DE SEGURO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA, CONSTANDO AS INFORMAÇÕES SOBRE QUAIS SITUAÇÕES SÃO CONTEMPLADAS PELA COBERTURA DO SEGURO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE: “ ANALISANDO O CASO CONCRETO, OBSERVO SER INCONTROVERSO A EXISTÊNCIA DO SEGURO JUNTO À RÉ, AINDA, QUE A NEGATIVAÇÃO SE DERA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA POR PARTE DA REQUERENTE, A QUAL AFIRMA SER DEVEDORA, NO ENTANTO, SEGUNDO ELA, O SEU PAGAMENTO DEVERIA SER IMPLEMENTADO PELA SEGURADORA. PORTANTO, NÃO SE TRATA DE VALORES ORIUNDOS DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIRO, MAS DÍVIDA, REPITA-SE, RECONHECIDA PELA SRA. LUZIA. PORTANTO, O SEGURO NÃO POSSUI A COBERTURA PRETENDIDA PELA REQUERENTE, QUAL SEJA: PAGAMENTO DA FATURA EM ABERTO, A QUAL RECONHECE SER DEVEDORA NA SUA RECLAMAÇÃO INICIAL, ID 19902002, PORTANTO, NÃO SE TEM COMO ACOLHER O PEDIDO INAUGURAL. NESTES TERMOS, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE O SEGURO COBRIRIA O PAGAMENTO DA DÍVIDA, REGISTRE-SE QUE O SEGURO CONTRATADO NÃO CONTEMPLA TAL SITUAÇÃO, POSTO QUE TEM POR LASTRO, A COBERTURA DOS VALORES DOS PRODUTOS QUE ESTAVAM NA BOLSA SUBTRAÍDA, CONSOANTE SE INFERE DA CLÁUSULA 5 / 5.1”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)